Tribunal: TCU
Processo: 042.485/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 847/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.485/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Alves Amorim Neto (XXX.119.074-XX); Eduardo Cavalcante Machado (XXX.137.784-XX); Liliana Marques Camelier (XXX.038.719-XX); Lourdes do Socorro Alves dos Santos Conceição (XXX.353.972-XX); Lucas Daniel Ribeiro Costa (XXX.036.066-XX); Lucas Vanz (XXX.065.210-XX); Luiz Carlos Pedroso (XXX.456.390-XX); Luzenita Torres Andrade Vieira (XXX.634.288-XX); Marcelo Henrique Oliveira da Costa (XXX.035.297-XX); Regina Helena Alves Martins (XXX.418.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.